Tribunal: TJDFT
Processo: 0716039-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCOMPETÊNCIA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. PRELIMINARES REJEITADAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AFERIÇÃO DE CONSUMO. DISCREPÂNCIA. MÉDIA DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS. TERMO FINAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para: condenar a parte ré na obrigação de não fazer, consistente em se abster de realizar a suspensão dos serviços de energia elétrica, em decorrência dos fatos, objeto dos autos, sob pena de multa de R$ 200,00 por corte indevido, até o limite de R$ 2.000,00; condenar a ré na obrigação de fazer, consistente em promover a retificação das faturas vencidas a partir de 06/2022, de acordo com a média de consumo anteriores, apresentada nos autos, devendo proceder ao abatimento dos valores pagos a maior, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00 e condenar a parte ré na obrigação de fazer, consistente na troca do relógio medidor na residência da parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00. Julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.
2. Na origem os autores, ora recorridos, ajuizaram ação de obrigação de fazer e condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais. Narraram que realizaram uma reforma no imóvel residencial e solicitaram à requerida a alteração do sistema de energia elétrica de bifase para trifase, o que foi prontamente atendido pela requerida, inclusive, houve a mudança do relógio medidor. Alegaram que a partir do mês de junho, entretanto, foram surpreendidos com o aumento substancial na fatura da energia elétrica, incompatível com a média de consumo da família composta apenas dos requerentes, mãe e filho. Aduziram que efetuaram reclamações quanto ao elevado valor da fatura e solicitaram avaliação do medidor que havia sido substituído, contudo, os técnicos da requerida afirmaram que a aferição está correta, ou seja, os valores estão conforme o consumo registrado pelo relógio. Sustentaram ter contratado um eletricista particular, o qual, após avaliação, verificou que havia falhas no medidor, todavia, a requerida não aceitou a avaliação do técnico contratado. Afirmaram que por discordar das cobranças entraram em contato com a ré, efetuaram reclamações e solicitaram a troca do medidor para solucionar o problema, sem sucesso.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48885550). Não foram ofertadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da alegada ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; na competência do juizado especial para julgar a causa; na ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa e na existência de falha na prestação de serviços.
5. Em suas razões recursais, a concessionária de energia elétrica recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, sob a alegação de necessidade de perícia técnica para determinar a média de consumo estimado da unidade consumidora e, assim, verificar a compatibilidade entre as faturas impugnadas e o consumo estimado com base nos eletrodomésticos existentes no imóvel dos recorridos. Arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de realização de prova pericial complexa. Alegou nulidade de sentença, ante a vedação à decisão surpresa, tendo em vista que as partes não foram intimadas para informarem interesse (ou desinteresse) na produção de provas. Argumentou que não houve qualquer irregularidade na cobrança, uma vez que se encontram em absoluta conformidade com os ditames regulatórios da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, além de corresponderem ao consumo registrado pelo medidor. Sustentou inexistir falha na prestação de serviço e a legitimidade das cobranças impugnadas. Subsidiariamente pugnou que fosse estabelecido um marco final para obrigação de fazer estabelecida na sentença.
6. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao recorrente, inclusive, a obrigação de fazer determinada já foi cumprida pela parte requerida, conforme afirmado na petição de ID 48885572. Efeito suspensivo negado.
7. Preliminares de cerceamento de defesa, incompetência do Juizado Especial e ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa rejeitadas. O juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele o papel de definir quais os meios serão necessários para formar o seu convencimento. A presente demanda não possui complexidade capaz de justificar a realização de prova pericial, pois, em que pese a ausência de análise técnica, os documentos e alegações constantes nos autos se mostram suficientes para solução da lide. Ademais, desnecessária a realização de perícia, porquanto a discrepância sobre o consumo apurado e a média de consumo da unidade pode ser aferida por intermédio das faturas e do histórico de consumo, documentos já acostados ao feito. No caso, ao contrário do alegado pela recorrente, conforme consignado no termo de sessão de conciliação (ID 48885536), considerando que as partes manifestaram o desinteresse pela produção de prova oral, foi aberto o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a parte requerida apresentar defesa e, se o caso, documentos, oportunidade em que, apenas, reiterou os termos da contestação já apresentada e pugnou pelo prosseguimento do feito (ID 48885538).
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. No caso em exame, é evidente a discrepância entre o registro de consumo habitual da unidade consumidora e o consumo aferido a partir do mês de junho de 2022, conforme se verifica do histórico de consumo (ID 48884434), das faturas de energia elétrica e do documento de juntado pela parte requerida no ID 48884454 - Pág. 2 e 3. A prova documental respalda as alegações da parte autora de que o registrado nas faturas não corresponde ao consumo da família que é bastante inferior àquelas constantes nas faturas.
10. É atribuição do fornecedor o ônus probatório demonstrar a regularidade na aferição do consumo de energia elétrica da unidade consumidora apta a justificar a alteração abrupta do consumo daquela residência ou suposta fuga dentro da unidade, o que não ocorreu na hipótese. Não comprovou, também, o atendimento ao disposto no artigo 137 da Resolução Normativa n. 414/10 da ANEEL, no sentido de entregar ao consumidor relatório de aferição, após prévio agendamento com a parte autora, nos termos do destacado na sentença.
11. Ausente elemento que justifique a elevação do consumo de energia elétrica da unidade consumidora, sendo necessária a revisão do valor constante na fatura para a média de consumo até a efetiva troca do relógio medidor na residência da parte autora, o que, segundo noticiado, ocorreu no dia 5/7/2023, às 9h18 (ID 48885572 - Pág. 4).
12. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido para reformar, em parte, a sentença, a fim de estabelecer marco final para cumprimento pela parte requerida da obrigação de não fazer (item I - consistente em se abster de realizar a suspensão dos serviços de energia elétrica) e de fazer (item II - consistente em promover a retificação das faturas vencidas a partir de 06/2022), até a fatura seguinte à troca do medidor na residência da parte autora. Caso o problema persista a análise judicial poderá ser renovada.
13. Custas recolhidas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.